Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VIABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
III. Nessa linha, é possível, segundo entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constrição excepcional de verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF), com a consequente mitigação da regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. No caso concreto, da análise da prova documental, constata-se que não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento do mínimo existencial do devedor e de sua família com a efetivação da penhora de sua verba de “natureza salarial”.
V. Além disso, não teria sido comprovado, de forma contundente, que os valores bloqueados seriam oriundos de serviços prestados (trabalho autônomo), nem que as contas bancárias de depósito dos valores bloqueados seriam exclusivamente utilizadas para recebimento de pensão alimentícia, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I).
VI. Diante dessas circunstâncias, não há subsídio para reconhecer, por ora, a impenhorabilidade pleiteada, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida.
VII. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.